Tribunal: TJSP
Processo: 1031248-92.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Inaplicabilidade do CDC – Pessoa jurídica tomadora de crédito que não é destinatária final de bem ou serviço – Inexistência de relação de consumo – Precedente desta Câmara.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de quantia a ser paga em parcelas fixas, onde os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF – Sentença mantida.
- Comissão de permanência – Ausência de previsão contratual – Irresignação da apelante que é infundada - Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1031248-
92.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante TAPAJÓS
VEÍCULOS RIO PRETO LTDA ME, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576 -Voto no 30093
2
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576
Apelante: Tapajós Veículos Rio Preto Ltda. Me (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Bradesco S/A
Juiz: Paulo Sérgio Romero Vicente Rodrigues
Comarca: São José do Rio Preto - 4a Vara Cível
Voto 30093
AÇÃO
MONITÓRIA

INSTRUMENTO
DE
CONFISSÃO
DE
DÍVIDA
-
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA RÉ
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- Inaplicabilidade do CDC Pessoa jurídica tomadora
de crédito que não é destinatária final de bem ou
serviço
Inexistência de relação de consumo

Precedente desta Câmara.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de quantia a ser paga em parcelas fixas,
onde os juros são calculados no início (capitalização
não composta) e diluídos ao longo do prazo, não
ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles
anteriores

Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF
Sentença mantida.
- Comissão de permanência Ausência de previsão
contratual Irresignação da apelante que é infundada -
Sentença mantida.
Recurso não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576 -Voto no 30093
3
Trata-se de apelação de sentença (fls.
139/142) que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a
ação monitória1 ajuizada por Banco Bradesco S/A em face de Tapajós
Veículos Rio Preto Ltda. Me, “para condenar o embargante a pagar o
valor de R$ 322.107,70 em favor do banco embargado, com correção
monetária pela tabela oficial do TJ/SP desde a data da atualização da
dívida (01.06.2017) e juros de 1% ao mês desde a citação”.
Condenada a parte embargante ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor
de R$ 2.000,00 (dois mil reais), observada a gratuidade de justiça
concedida.
Recorre
a
empresa
ré
alegando,
preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, sustenta, em
síntese, i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; ii) a
abusividade dos juros; iii) a ilegalidade da capitalização de juros; iv) a
impossibilidade de cumulação de comissão de permanência com
outros encargos.
É o relatório.
Narra o banco autor na petição inicial
que se tornou credor da empresa ré, em 10/06/2016, por meio de
INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E OUTRAS
AVENÇAS no 10213528, vinculado à conta corrente no 11203-8, pelo
qual a ré reconhece dívida no valor de R$ 267.216,40 (duzentos e
sessenta e sete mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta centavos).
O valor total da dívida seria pago em sessenta parcelas mensais, no
valor de R$ 6.558,34 (seis mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e
trinta e quatro centavos). Informa que a devedora deixou de honrar
1 Valor: R$ 322.107,70, em junho de 2017. Sentença no DJE de 28/09/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576 -Voto no 30093
4
com os compromissos, restando em aberto a quantia de R$
322.107,70 (trezentos e vinte e dois mil, cento e sete reais e setenta
centavos).
Não ocorreu cerceamento de defesa,
pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o
deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado não implicou
qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa. Além disso,
mostrando-se suficientes os elementos trazidos aos autos pelas
partes para embasar o convencimento do magistrado, com
possibilidade de solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o
feito no estado em que se encontra.
Não é o caso de aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, pois, consoante o artigo 2° da Lei n° 8.078/90,
consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza
produto ou serviço como destinatário final (g.n.), sendo certo que o
tomador do crédito não é destinatário final do dinheiro emprestado
pelo banco, que é utilizado para o incremento de sua atividade. Trata-
se de relação de insumo e não de consumo. Confira-se a seguinte
decisão desta C. Câmara em caso análogo: AP 0033854-
96.2011.8.26.0196, Rel. Gilberto dos Santos, j. 16.08.2012.
Os juros contratados (1,3% a.m. e
16,76% a.a.), ao que se percebe, estão dentro dos praticados no
mercado. Ademais, já é pacífico que a Lei da Usura não se aplica às
instituições financeiras, conforme consignado na Súmula 596 do
Supremo Tribunal Federal: “As disposições do Decreto 22.626/33 não
se aplicam às taxas e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576 -Voto no 30093
5
sistema financeiro nacional”.
Não restou configurada capitalização de
juros, porque a ação está fundada em confissão de dívida para
pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido calculados de
início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não incidem novos
juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios, que têm
natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
Quanto à comissão de permanência,
verifica-se do instrumento de confissão de dívida e demonstrativo de
débito (fls. 52/58) que não houve a sua cobrança, portanto, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031248-92.2017.8.26.0576 -Voto no 30093
6
irresignação da apelante é infundada.
Como bem consignou a r. sentença: No
caso concreto, extrai-se da cláusula 5a, do contrato em comento (fls.
54), que a comissão de permanência não foi prevista como encargos
de mora, mas tão somente juros e multa, cuja cumulação é
juridicamente possível, pelo que deve ser mantida tal como prevista
no contrato.”
Portanto, o contrato não padece de
nenhuma ilegalidade e a sentença de procedência da ação deve ser
mantida.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela
apelante para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
MARINO NETO
Relator